Tribunal: STF
Processo: ARE 1571922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 32).



    Consta dos autos que JACKSON JOSÉ DE SANTANA, CYBELE DAYANE LOPES DA SILVA, DIEGO JOSÉ ANDRADE FARIAS, EDJEFFERSON MELO DOS SANTOS, FABIA REJANE SILVA DE LIMA, JONATHAN FARIAS DE SANTANA e THAISSA MELO DE REGO BARROS foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, arts. 12 e 14, caput, da Lei nº 10.826/03, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Interposto Habeas Corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco denegou a ordem.



    Irresignados, os acusados impetraram Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Ministro Joel Ilan Paciornik deu parcial provimento “ao recurso em habeas corpus para determinar ao juiz de primeiro grau que: a) garanta a habilitação do advogado dos pacientes nos autos do inquérito n. 02015.0105.00130/2021-1.3; b) identifique o(s) número(s) do(s) processo(s) cautelar(es) no(s) qual(is) foram deferidas interceptações telefônicas que, de acordo com a denúncia da Ação Penal n. 0004649-73.2022.8.17.3110, servirão de prova emprestada e, em seguida, habilite nos autos o(s) advogado(s) dos pacientes; c) determine a juntada, na forma que considerar adequada para organização do material probatório (autos apartados, mídia externa, link para acesso virtual, etc), pelo Ministério Público, dos dados bancários e/ou fiscais (inclusos RIFs nºs. 66.849; 67.693; 68.890; 69.081,) que deram origem aos relatórios de análise de dados elaborados pela Polícia Civil, de interesse da ação penal” (Doc. 32).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 42).



    Os acusados, então, interpuseram o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando a existência de afronta ao art. 5º, LIV, LV e LVI da CF/1988 (Doc. 52).



    Nas razões recursais, aduzem, em suma, que “NÃO CONSTAM DOS PRESENTES AUTOS AS PRESTAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS AO BANCO CENTRAL, À RECEITA FEDERAL E ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, CONTENDO OS DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS AFASTADOS PELAS DECISÕES JUDICIAIS PRECEDENTES. Neste cenário, somente pode haver um motivo para tanto: as informações foram prestadas diretamente às autoridades da persecução penal, sem constarem nos processos judiciais instaurados, logo, impassíveis de conhecimento e discussão por parte dos recorrentes” (Doc. 52, fl. 27).



    Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para o fim de, operando-se o respectivo efeito substitutivo, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS na sua integralidade” (Doc. 52, fl. 40).



    O STJ não conheceu do recurso extraordinário. Consignou que “como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Doc. 62, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente não refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso, apto, por si só, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática.



    Conforme a jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido (AI 563.505-AgR, Rel. Min. Eros Grau , Primeira Turma, DJ 4/11/2005).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo 'a quo' esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso 'sub examine' e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido (RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25/4/2003). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2009. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos no Tribunal de origem e sem que tenha ocorrido ulterior ratificação. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente